Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-70.2023.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006907-70.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Restabelecimento]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 13.077.418/0001-49 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ROSENDO PEREIRA BARBOSA - CPF: 048.349.501-82 (EMBARGADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. NOVO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso
e
m Exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte ao embargado, Rosendo Pereira Barbosa. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 250, VII, da Lei Complementar nº 04/90, que prevê a perda da qualidade de beneficiário de pensão por morte em caso de novo casamento, defendendo a prevalência da norma estadual sobre a Súmula 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR).

II. Questão em
D
iscussão

2.
A questão
em discussão
é
determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de aplicar a norma estadual que prevê a perda da pensão por morte em razão de novo casamento
.

III. Razões
d
e Decidir

3.
Embargos de Declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do art. 250, VII, da LC nº 04/90, concluindo que a mera celebração de novo casamento não implica automática perda do benefício, exigindo-se a demonstração de melhora na condição financeira do beneficiário.

5.
O entendimento consolidado no STJ estabelece que a cessação da pensão por morte em razão de novo matrimônio depende da comprovação de alteração econômica favorável ao beneficiário, conforme Súmula 170 do extinto TFR.

6.
A oposição dos embargos revela mero inconformismo da parte embargante, sem demonstração de vício no julgado, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo E Tese

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A mera celebração de novo casamento não implica automática cessação da pensão por morte, sendo necessária a comprovação de melhora na condição financeira do beneficiário.

2.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 494 e 1.022; LC nº 04/90, art. 250, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1720457/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
03/06/2020; STJ,
AgRg
no Ag nº 1425313/PI, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
09/05/2012; TJ-MT, Apelação Cível nº 1017617-95.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Mato Grosso Previdência - MTPREV
contra o acórdão deste Relator, proferido p
or este E.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a
sentença
, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte ao embargado,
Rosendo Pereira Barbosa
.

Em suas razões,
o
embargante
sustenta
que
o acórdão apresenta omissões e contradições quanto à aplicação do artigo 250, inciso VII, da Lei Complementar nº 04/90, o qual prevê a perda da qualidade de beneficiário de pensão por morte em caso de novo casamento. Argumenta que a norma estadual deve prevalecer no caso em comento, uma vez que disciplina especificamente o regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Mato Grosso, sendo inadequada a aplicação da Súmula 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR), que trata de segurados do INSS.

Assevera omissão no julgado, uma vez que não apreciou a respeito da aplicabilidade do artigo 250, inciso VII, da LC nº 04/90 e que em caso de eventual inconstitucionalidade deveria ter seguido o procedimento previsto nos artigos 948 a 950 do Código de Processo Civil que trata do incidente de arguição de inconstitucionalidade, além de
prequestionar
o tema.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões alegando que os embargos são meramente protelatórios, pois inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Argumenta que a decisão foi devidamente fundamentada, considerando que a interrupção do benefício previdenciário sem comprovação de alteração econômica do beneficiário é indevida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em contramão, alega o embargado que a cessação do benefício de pensão por morte foi indevida, uma vez que seu novo casamento perdurou por pouco tempo e não resultou em qualquer melhora de sua condição financeira. Argumenta que a legislação previdenciária deve ser aplicada em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana, não podendo ser interpretada de maneira a penalizar o beneficiário sem a devida comprovação de alteração econômica.

R
essalta que a alegação de que
d
isporia de outros meios de sustento não é suficiente para afastar o dever de restabelecimento do benefício, especialmente considerando sua condição de idoso e sua dependência econômica. A
ssevera que a
suspensão do pagamento da pensão obrigou-o a buscar auxílio de terceiros, o que contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção previdenciária.
Por fim, pugna pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, t
ra
ta-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Mato Grosso Previdência - MTPREV
contra o acórdão deste Relator, proferido por este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte ao embargado,
Rosendo Pereira Barbosa
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“
[...]
Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração
[...]”

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“[...]
Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§
1º
.
[
...]”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“[...]
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)
[
...
]

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
).
[...]
”

No caso
sob apreciação
, a parte embargante alega
que o acórdão apresenta omissões e contradições quanto à aplicação do artigo 250, inciso VII, da Lei Complementar nº 04/90, o qual prevê a perda da qualidade de beneficiário
d
a
pensão por morte
em caso de novo casamento. Argumenta que a norma estadual deve prevalecer
no caso em comento, uma vez que
disciplina especificamente o regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Mato Grosso, sendo inadequada a aplicação da Súmula 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR), que trata de segurados do INSS.

Assevera omissão no julgado, uma vez que não apreciou a respeito da aplicabilidade do artigo 250, inciso VII, da LC nº 04/90 e que em caso de eventual inconstitucionalidade deveria ter seguido o procedimento previsto nos artigos 948 a 950 do Código de Processo Civil que trata do incidente de arguição de inconstitucionalidade, além de
prequestionar
o tema.

Pois bem.
A

d
espeito
dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão, tampouco erro material a ser suprido n
o acórdão
hostilizad
o
.

Para melhor compreensão, cito trecho do acórdão recorrido:

“[...]
O autor foi casado com
ex
servidora Dalila De Matos Barbosa até a data de seu óbito em 03/07/2015
, quando passou a perceber pensão por morte após a conclusão do regular procedimento administrativo.

Nos termos da Lei Complementar nº 04/1990, em seus artigos 245, inciso I, alínea “a”, e art. 250, inciso VII, este último acrescentado pela LC 197/04, verificamos que:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

a) cônjuge;

(...)

Art. 250: Acarreta perda de qualidade de beneficiário:

VII - a constituição de nova união estável ou a celebração de novo casamento para os que recebem o benefício com fundamento nas alíneas "a", "b" ou "c" do inciso I do art. 245.

Este foi o fundamento para o cancelamento da pensão por morte no ano de 2019, considerada a contração de novas núpcias pelo autor/apelado.

De fato, não há dúvida de que a situação se amolda ao supramencionado dispositivo legal. Todavia, assiste razão ao douto juiz da causa quando destaca que a mera contração de novas núpcias não acarreta de forma automática a revogação do benefício. Conforme as jurisprudências, é necessário que seja demonstrado que houve melhora na condição financeira do titular.

Este é o entendimento consolidado pelo STJ de que, a despeito de haver legislação nesse sentido, a ausência de comprovação de melhoria financeira do cônjuge supérstite com o novo casamento obsta o cancelamento do benefício, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana:

“[...]
4. É firme a orientação desta Corte que o novo matrimônio não constitui, por si só, causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. 5. Isto porque o art. 125, § 1º expressamente prevê a manutenção do pagamento da pensão, quando comprovada a continuidade da condição de dependência.
6. Analisando o feito, o Juízo de origem acolheu a pretensão ao fundamento de que não há nos autos qualquer prova que ateste a melhora econômico-financeira da autora. 7. Por sua vez, o Tribunal reformou a sentença, ao fundamento de que o ônus probatório incumbiria à parte, que deveria demonstrar que não houve melhora de sua condição e que ainda necessita do recebimento da pensão, a despeito do novo matrimônio, quedando-se a parte inerte quanto ao ponto. 8. Nesse contexto, diante
a
ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de
ex-segurado
, com o novo casamento, de modo a tornar dispensável o benefício, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida, nos termos da Súmula 170/TFR [...]”. (STJ - REsp: 1720457 MG 2018/0017480-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 03/06/2020).
[...]

Além disso, a lógica previdenciária da pensão por morte é fundamentada na dependência econômica do beneficiário em relação ao cônjuge falecido, dependência essa que não desaparece automaticamente com a nova união. Mesmo tendo contraído novo casamento, a parte apelante não demonstrou qualquer melhoria financeira; pelo contrário, os documentos apresentados indicam que o matrimônio posterior durou apenas alguns meses, período insuficiente para alteração significativa da renda.

Considerando que o Autor/apelado já recebia o benefício há anos, que seu segundo casamento foi de curta duração, menos de dois meses, e que já conta com 78 anos de idade
, fica claro que ele não possui capacidade laboral e que preenche outros requisitos legais para a manutenção do benefício da pensão por morte.

Diante disso, não há outra conclusão a adotar: viola direitos fundamentais a supressão do benefício previdenciário do viúvo manifestamente hipossuficiente, em razão de casamento que não lhe trouxe qualquer higidez econômica, além do fato de que o novo casamento não teve durabilidade.
[...]

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença
atacada.
[...]
”

Assim, a leitura do Acórdão combatido leva à inequívoca conclusão de que - a despeito das inúmeras insurgências apontadas nos declaratórios -
o presente recurso não comporta provimento.

A Corte Superior possui
o entendimento
de que
“[...] o novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. [...]
A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de
ex-segurado
, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR.
”.
(STJ –
AgRg
no Ag 1425313/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012,
DJe
09/05/2012)
.

De igual modo, a Súmula 170 do TRF assim dispõe:
"Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício”
.

Neste
viés
, este Sodalício acompanha o precedente da Corte Superior compreendendo
que o

simples fato de a parte beneficiária
convalidar
novas núpcias
não é, por si só, motivo suficiente para a cessação do benefício previdenciário
, posto que
a parte
requerente
conseguiu demonstrar que não houve alteração em sua situação econômico-financeira, hipótese verificada nos autos.

A propósito, cito:

“[...]
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – CONTRAÇÃO DE NOVO MATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MELHORIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme assente no Superior Tribunal de Justiça, não se extingue a pensão por morte, em decorrência de novo casamento, se não comprovada a melhoria da condição financeira do viúvo (a).
2 .
Na hipótese, a decisão administrativa baseou-se exclusivamente na convolação de novas núpcias, sem demonstrar que houve alteração na condição econômico-financeira da beneficiária.
3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
4 .
Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017617-95.2022 .8.11.0003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)
.
[...]”
[
g.n
.]

“[...]
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – NOVO MATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DA AUTORA – SÚMULA 170 DO TRF1 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 170 do TRF1, “
Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício”. 2. In
casu
, não restou comprovado que houve alteração na condição econômico-financeira da reclamante, em decorrência da celebração de novo matrimônio, portanto, impõem-se o restabelecimento do referido benefício.
3. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT – N.U 1001590-50.2021.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022,
Publicado
no DJE 04/04/2022
)
.
[...]
” [
g.n
.]

“[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – CONTRAÇÃO DE NOVO CASAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE MELHORIA FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DE NOVAS NÚPCIAS – ELEMENTOS HÁBEIS A INDICAR A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA PENSÃO CANCELADA – POSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência dos tribunais pátrios, não se extingue a pensão por morte, em decorrência de novo casamento, se não comprovada a melhoria da condição financeira do (a) viúvo (a).
2 .
Na hipótese, a decisão administrativa baseou-se exclusivamente na convolação de novas núpcias, sem demonstrar que houve alteração na condição econômico-financeira da parte agravada. 3. Evidenciados, nos autos de origem, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não se verifica, no caso, razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

(TJ-MT - AI: 10192808820228110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)
. [...]”
[
g.n
.]

Não obstante,
vislumbra-se que o propósito da parte Embargante é efetuar a
reapreciação d
o cerne da lide
, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Sobre a questão em voga,
cito precedentes relevantes
deste E. Tribunal:

“[...]
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE
MÉRITO .
IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2 .

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3 .
Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022). [...]” [
g.n
.]

“[...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO E REENQUADRAMENTO - MONITORA DE CRECHE E PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DE PROFESSORA E HABITUALIDADE NÃO COMPROVADOS - INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - ART. 1.025 DO CPC.
1 .

O entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que os
Aclaratórios
não se prestam para o
rejulgamento
da causa, em especial quando a matéria foi exaustivamente abordada no Acórdão embargado, enfrentada de forma objetiva e fundamentada
(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ
)
.(
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0002119-97.2017.8.11 .0084, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/11/2023) [...]” [
g.n
.]

Nessas circunstâncias, tem-se que a
mera irresignação quanto ao entendimento adotado no pronunciamento judicial atacado não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Figura-se impossível, portanto, rediscutir a matéria já analisada sob o pretexto desse recurso, eis que os
aclaratórios
possuem escopo restrito à correção de vícios no julgado, limitando-se à supressão de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Acrescenta-se que
o Superior Tribunal de Justiça

dispõe que
o julgador

“
[...]
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
[...]
”
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Por fim, quanto ao almejado prequestionamento tem-se que os embargos de declaração devem observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015. Na ausência dos vícios ali previstos, impõe-se sua rejeição.
À vista disso
, o prequestionamento não constitui fundamento legítimo para a utilização dos embargos como instrumento para reexame do mérito da decisão proferida, devendo ser observado os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico quanto às hipóteses de seu cabimento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
presente

recurso
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade,
porém,
REJEITO
os embargos declaratórios
,
persistindo
o
r. acórdão
, em consequência, tal como está lançad
o
.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025